Tribunal: TJDFT
Processo: 0026840-34.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026840-34.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AFONSO HENRIQUES FELIX DECISÃO A apelação versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão e Bresser (tema 264). Subsiste a suspensão do feito (id 8785976). Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 626.307, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intime Brasília/DF, 12/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR